Tribunal: STF
Processo: AC 2873
Classe: AC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. INSCRIÇÃO DE ENTE FEDERATIVO EM CADASTRO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES A AMPARAR AS ALEGAÇÕES DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. INCIDÊNCIA RESTRITA ÀS HIPÓTESES EM QUE PRATICADA A INFRAÇÃO POR ÓRGÃO OU ENTIDADE DOTADOS DE AUTONOMIA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (ARTIGO 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE NEGA PROVIMENTO.